Tribunal: CARF
Processo: 10932.720136/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720136/2012-14
ACÓRDÃO
1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TURY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRRF. MULTA ISOLADA. LUCROS DISTRIBUÍDOS COM ISENÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL. EXISTÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE ANOS
ANTERIORES.
O contribuinte tributado com base no lucro presumido poderá distribuir a
título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente
à diferença entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeito.
Mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente,
poderá distribuir lucros acima desse valor com a isenção do imposto, desde
que possua saldo disponível suficiente na conta de lucros acumulados ou
reserva de lucros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para ajustar o excesso tributável de
lucros distribuídos para R$745.184,39, devendo ser recalculado o valor da multa e juros exigíveis
isoladamente.

Sala de Sessões, em 27 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720136/2012-14
2
Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 493-500) interposto em face de acórdão da 2a
Turma da DRJ/JFA (e-fls. 478-484) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 420-427)
apresentado em face de auto de infração de multa e juros exigidos isoladamente (e-fls. 409-416)
em decorrência da distribuição de lucros acima do limite de isenção.
No Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 404-408) aponta-se:
Feitas essas considerações, após análise dos elementos apresentados pelo
contribuinte, elaboramos planilhas demonstrativas de Lucros/Dividendos
Distribuídos onde constatamos que somente no ano calendário de 2008, haja
vista apuração de prejuízo fiscal, a distribuição de lucros e/ou dividendos ficou
acima do limite previsto na legislação, ou seja, do Lucro Presumido deduzido do
imposto de renda correspondente, da Contribuição Social sobre o Lucro, da Cofins
e das contribuições ao PIS/PASEP no montante de R$2.674.241,09.
(...)
Sendo assim fica evidenciado que o contribuinte deixou de efetuar a retenção do
IRRF incidente sobre os pagamentos a título de lucros e/ou dividendos no
período.
(...)
No caso em tela, estamos diante da situação prevista nos itens 1 e 3 acima, ou
seja, a falta de retenção pela fonte pagadora foi verificada após a data de entrega
da declaração de ajuste anual do beneficiário pessoa física, devendo ser exigidos
da fonte pagadora somente a multa de ofício e os juros de mora isolados,
calculados desde as datas de vencimento do imposto que deveria ter sido retido
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual exercício de 2009
ano-calendário de 2008.
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação em que
alegou-se que o lançamento “não levou em consideração os lucros acumulados dos exercícios de
2006 a 2007 que permitiu a distribuição havida em 2008 pelos sócios apesar do prejuízo apurado”.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720136/2012-14
3
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 LUCROS DISTRIBUÍDOS. LUCRO PRESUMIDO. ISENÇÃO Na sistemática de
apuração do lucro presumido, o limite máximo de distribuição de lucro com
isenção do IR é o lucro efetivo apurado na escrituração mantida pela contribuinte,
feita com observância da lei comercial.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega
preliminarmente não haver mais base legal para a incidência da multa e, no mérito, reitera os
argumentos apresentados na impugnação, de que “haviam lucros acumulados de 2006 e 2007 que
viabilizaram a distribuição de lucros no ano de 2008 independentemente do prejuízo apurado, de
forma que não há que se falar em parcela excedente tributável”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se no caso a exigência de multa e juros de forma isolada em função do não
recolhimento de IRRF que seria devido sobre lucros distribuídos acima do limite isencional.
Conforme o artigo 637 do RIR/99, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte,
calculado na forma prevista no art. 620 do mesmo regulamento, os rendimentos pagos aos
titulares, sócios, dirigentes, administradores e conselheiros de pessoas jurídicas, a título de
remuneração mensal por prestação de serviços, de gratificação ou participação no resultado.
Quando se constata que o contribuinte efetuou pagamentos a título de distribuição
de lucro, acima do limite fixado para empresas optantes pelo lucro presumido, sem ter
comprovado que o lucro distribuído correspondia ao lucro efetivo da empresa, dado o caráter
remuneratório de tais valores, deve ser retido e recolhido o correspondente imposto de renda na
fonte - IRRF, nos termos do artigo 717 do RIR/99: “compete à fonte reter o imposto de que trata
este Titulo, salvo disposição em contrário”.
Todavia, por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de
rendimentos dos beneficiários (sócios), a retenção constitui mera antecipação do imposto de
renda devido. Deste modo, não é possível a exigência, na fonte pagadora, do imposto devido, o
qual não foi retido, depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720136/2012-14
4
Conforme dispõe o art. 9o da Lei no 10.426/2002, não tendo havido o lançamento
do imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora. O artigo
9o da Lei no 10.426/2002 assim estabelece:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o , quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado
Trata-se justamente o que ocorreu no caso em tela.
No presente caso, a multa é exigida isoladamente com base no artigo 9o da Lei no
10.426/2002, e tendo em vista que já terminou o prazo de entrega, pelo beneficiário, da
Declaração de Ajuste Anual de Renda da Pessoa Física.
Ocorre, todavia, que a Recorrente afirma que não houve distribuição acima do
limite fixado para empresas optantes pelo lucro presumido, apontando que havia “estoque” de
lucros acumulados de exercícios anteriores e não distribuídos, os quais não foram observados pela
fiscalização.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente.
O art. 48 da Instrução Normativa n° 93/97, vigente à época dos fatos geradores,
previa que os valores pagos/creditados a sócio da pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro presumido a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que
por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores.
Somente no caso de inexistência de lucros acumulados, a parcela excedente sofre a incidência
de tributação.
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720136/2012-14
5
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais. § 4o
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei
No 9.250, de 1995.
Além disso, o art. 9o da Instrução Normativa SRF no 15/01, vigente à época dos
fatos geradores, reconhece a tributação, pelo IRPF, apenas dos valores distribuídos
antecipadamente pela pessoa jurídica aos seus sócios, que ultrapassem o valor do lucro contábil e
do lucro acumulado ou reserva de lucro de períodos anteriores, in verbis:
Art 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por
pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a
pessoa física, tais como: (...) XVI — lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas
ou titular de empresa individual, tributados pelo regime do lucro presumido, e
escriturados no livro Caixa ou nos livros de escrituração contábil, que
ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzido dos impostos e contribuições
correspondentes ou o valor do lucro contábil e dos lucros acumulados ou reservas
de lucros de período-base anteriores.
Conclui-se, portanto, que a empresa tributada com base no lucro presumido
poderá distribuir a título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à
diferença entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeita. E mesmo que o lucro contábil
apurado no exercício não seja suficiente, poderá distribuir lucros acima desse valor com a
isenção do imposto, desde que possua saldo disponível suficiente na conta de lucros
acumulados ou reserva de lucros.
Nesse sentido é o Acórdão 1302-006.997, de relatoria do Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, julgado em 20/02/2024:
IRRF. MULTA ISOLADA. LUCROS DISTRIBUÍDOS COM ISENÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE ANOS
ANTERIORES.
O contribuinte tributado com base no lucro presumido poderá distribuir a título
de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720136/2012-14
6
entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeito. Mesmo que o lucro
contábil apurado no exercício não seja suficiente, poderá distribuir lucros acima
desse valor com a isenção do imposto, desde que possua saldo disponível
suficiente na conta de lucros acumulados ou reserva de lucros
Fixada essa premissa, vejamos o que consta nos autos.
Com efeito, verifica-se que a própria fiscalização elaborou demonstrativo (e-fls.
388) em que consolidou os lucros/dividendos distribuídos nos anos-calendário de 2006, 2007 e
2008, apurados e verificados no curso da fiscalização, como expressamente consignado no TVF:
Feitas essas considerações, após análise dos elementos apresentados pelo
contribuinte, elaboramos planilhas demonstrativas de Lucros/Dividendos
Distribuídos onde constatamos que somente no ano calendário de 2008, haja
vista apuração de prejuízo fiscal, a distribuição de lucros e/ou dividendos ficou
acima do limite previsto na legislação, ou seja, do Lucro Presumido deduzido do
imposto de renda correspondente, da Contribuição Social sobre o Lucro, da Cofins
e das contribuições ao PIS/PASEP no montante de R$2.674.241,09.
Portanto, trata-se de demonstrativo elaborado pela fiscalização já a partir da
análise dos subsídios fornecidos pela empresa no curso da fiscalização, notadamente Livros Razão
e Diário (e-fls. 35-81), e demonstrações de resultado, balanços patrimoniais e planilhas de cálculo
apresentadas pelo contribuinte (e-fls. 365-386).
Consta de referido demonstrativo elaborado pela fiscalização o seguinte:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720136/2012-14
7
Como se nota: (i) o contribuinte tinha saldo de lucros anteriores no início do ano-
calendário 2006; (ii) e não chegou a distribuir dividendos utilizando todo o limite nos anos de 2006
e 2007.
Recompondo-se os cálculos acima, tem-se o seguinte:
2006
SALDO DE LUCROS ANTERIORES
R$ 417.931,00
LUCRO/PREJUÍZO CONTÁBIL (LIMITE DE DISTRIBUIÇÃO)
R$ 6.381.697,63
LUCROS DISTRIBUÍDOS
R$ 4.512.454,03
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS A TRANSPORTAR PARA O EXERCÍCIO
SEGUINTE
R$ 2.287.174,60
2007
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS A TRANSPORTAR PARA O EXERCÍCIO
SEGUINTE
R$ 2.287.174,60
LUCRO/PREJUÍZO CONTÁBIL (LIMITE DE DISTRIBUIÇÃO)
R$ 6.629.336,10
LUCROS DISTRIBUÍDOS
R$ 6.987.454,00
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS A TRANSPORTAR PARA O EXERCÍCIO
SEGUINTE
R$ 1.929.056,70
2008
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS A TRANSPORTAR PARA O EXERCÍCIO
SEGUINTE
R$ 1.929.056,70
LUCRO/PREJUÍZO CONTÁBIL (LIMITE DE DISTRIBUIÇÃO)
R$ 129.743,80
LUCROS DISTRIBUÍDOS
R$ 2.803.984,89
EXCESSO TRIBUTÁVEL
-R$ 745.184,39
Tem-se, portanto, que – considerando o saldo de lucros acumulados não
distribuídos - o excesso tributável é de R$745.184,39, e não de R$2.674.241,49, como apontado
pela fiscalização.
Nesse ponto, note-se que, relativamente ao ano-calendário 2007, considera-se o
valor de LUCROS DISTRIBUÍDOS informado pela própria contribuinte em sua DIPJ, e não aquele
constante de sua DRE, menor. Inclusive, como bem observou a DRJ, o somatório das informações
constantes da DIRPF dos beneficiários é compatível com a informação da DIPJ e não da DRE.
Portanto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de ajustar o
excesso tributável de lucros distribuídos para R$745.184,39, devendo ser recalculado o valor da
multa e juros exigíveis isoladamente.
É o relatório.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720136/2012-14
8

Fl. 513
DF CARF MF
Original